Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-66.2018.8.26.0079
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que não conheceu do apelo em virtude da existência de prevenção da C. 13a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal para julgar a apelação – Redistribuição do feito àquela C. Câmara é medida que se impõe, ante os termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal, e tal providência é consequência lógica da decisão ora recorrida – Recurso não

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que não conheceu do apelo em virtude da existência de prevenção da C. 13a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal para julgar a apelação – Redistribuição do feito àquela C. Câmara é medida que se impõe, ante os termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal, e tal providência é consequência lógica da decisão ora recorrida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001833-66.2018.8.26.0079/50002, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
são
agravados
DANILO
CESAR
GIACOBINO-ME (ÓTICA CIDADE) e SILVIA MAIA DE SÁ DA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001833-66.2018.8.26.0079/50002 - Botucatu
2
VOTO No: 29904
AREG.No: 1001833-66.2018.8.26.0079/50002
COMARCA: BOTUCATU
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO. : SILVIA MAIA DE SÁ DA COSTA (JUST GRAT) e DANILO
CESAR GIACOBINO ME (ÓTICA CIDADE)
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que não conheceu
do apelo em virtude da existência de prevenção da C. 13a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal para julgar a
apelação Redistribuição do feito àquela C. Câmara é medida
que se impõe, ante os termos do art. 105 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, e tal providência é consequência lógica da
decisão ora recorrida Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão monocrática de fls. 456/457, que não conheceu do
apelo em virtude da existência de prevenção da C. 13a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal para julgar a
apelação.
Afirma o agravante que o decisum não pode
prevalecer,
alegando,
em
suma,
que
a
distribuição
equivocada do apelo não é responsabilidade do banco, de
modo que não há se falar em não conhecimento do recurso,
que, aliás, foi interposto dentro dos parâmetros legais e,
portanto, merece ter o seu mérito apreciado.
Recebido o recurso (fls. 08), as agravadas
apresentaram contrariedade a fls. 11/14 e 16/19.
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual.
É o relatório.
O
presente
agravo
interno
não
comporta
acolhimento.
De acordo com os elementos constantes dos autos,
a hipótese é mesmo de não conhecimento das apelações por
esta C. Câmara, ante a existência de prevenção da 13a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001833-66.2018.8.26.0079/50002 - Botucatu
3
Câmara de Direito Privado, que se incumbirá da apreciação
dos recursos, na forma do art. 105 do Regimento Interno
deste E. Tribunal.
Conforme decidido, a prevenção se justifica
porque a apelação deveria ter sido distribuída por
prevenção
ao
Agravo
de
Instrumento
no
2081465-70.2018.8.26.0000, já julgado por aquela C. Câmara,
em 11 de junho de 2018, por acórdão de relatoria do Des.
Heraldo de Oliveira.
Assim, a redistribuição do recurso de apelação à
13a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal é medida
que se impõe e é consequência lógica da decisão recorrida,
que, como se viu, reconheceu expressamente a prevenção
daquela C. Câmara, que se incumbirá do julgamento das
apelações interpostas pelas partes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator